Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SÚMULA 332 DO STJ. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para declarar a ineficácia parcial da garantia de fiança quanto ao patrimônio comum do casal e o patrimônio incomunicável da autora, em razão da ausência de outorga uxória.
3. Verifica-se dos autos que o cônjuge da ora recorrente prestou fiança em contrato de locação (ID 38603299). Consta dos autos (ID 38603298) a certidão de casamento da autora, ocorrido em 20/02/2020, pela qual ficou estabelecido o regime de comunhão parcial de bens, não restando dúvida de que a fiança prestada pelo cônjuge varão, em 01/04/2021, se deu na constância do casamento. Registra-se que não foi aposta a assinatura da requerente em concordância com a garantia prestada por seu esposo.
4. Preceitua o Código Civil, em seu artigo 1.647 que, "ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: (...) III - prestar fiança ou aval".
5. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal (Art. 1.649 do Código Civil).
6. Assim, “a fiança prestada sem a outorga uxória, em casamento submetido ao regime de comunhão parcial de bens, enseja a ineficácia total da garantia, porquanto, além de constituir formalidade expressamente exigida pelo Código Civil, a obrigação assumida compromete o próprio sustento da família, a que estão obrigados ambos os cônjuges” (Acórdão 1607582, 07146152320218070009, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022).
7. Nesse contexto, dispõe a Súmula n. 332 do c. Superior Tribunal de Justiça: "A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia".
8. Não se desconhece da mitigação da incidência da regra da ineficácia integral da fiança, em respeito à cláusula geral de boa-fé objetiva, nos casos em que o fiador omite ou presta informações inverídicas sobre seu estado civil (AgRg no REsp n. 1.507.413/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 11/9/2015).
9. Contudo, no caso dos autos, consta no contrato de locação a informação de que o fiador é casado, razão pela qual não está configurada violação à boa-fé.
10. Desse modo, o contrato afiançado pelo esposo da autora se encontra eivado de vício, na medida em que foi prestada fiança por um dos cônjuges casado em regime de comunhão parcial de bens, sem a outorga conjugal.
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a ineficácia total da fiança prestada pelo cônjuge da recorrente no contrato de locação de ID 38603299, em razão da ausência de outorga uxória.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.